Tribunal: TCU
Processo: 018.750/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 815/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, e a determinação constante do item 1.8.2 do Acórdão 351/2022-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2657/2021-TCU-Plenário , para que onde constou " (...) não cumpridos os itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário " passe a constar " (...) cumpridos os itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário ", e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 241), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 018.750/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: João Martins da Silva Junior, Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Ronaldo Coelho Damin (10.781/OAB-MT) e Marcela Regina de Almeida Freitas (9.454/OAB-MT), representando Administração Regional do Senar no Estado de Mato Grosso. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.